Tribunal: STF
Processo: ARE 1332522
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTARIA - DOCUMENTOS APREENDIDOS PELO FISCO. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. ESTABELECIMENTO DA EMPRESA. LEGALIDADE DA APREENSÃO. PRELIMINAR REJEITADA - SAIDAS DE MERCADORIAS DESACOBERTADAS POR DOCUMENTOS FISCAIS. MATERIALIDADE DEMONSTRADA - AUTORIA. ADMINISTRAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXERCIDA PELOS SÓCIOS. PODERES DE GESTÃO. CONCORRÊNCIA PARA O RESULTADO. CONDENAÇÕES MANTIDAS - RECURSOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - É prerrogativa assegurada ao Fisco a apreensão de quaisquer documentos, objetos, papéis, livros fiscais e meios eletrônicos, quando constituam prova ou indicio de infração à legislação tributária, conforme se infere do art. 195 do CTN, art. 201, II, do RICMS/2002 (Decreto n° 43.080/2002), e do art. 42, §1°, c/c art. 50, III, da Lei 6763/1975.
    II - Prescinde o Fisco de autorização judicial para apreensão de livros de escrituração e documentos supostamente falsos, relativos à atividade comercial da pessoa jurídica auditada, que se encontrem nas dependências de seu estabelecimento.
    III - Respondem os sócios pela autoria da pretensa prática delitiva quando, na condição de administradores da empresa, com poderes de gestão, não promovem a emissão de notas fiscais na saída de mercadorias, nem garantem a exatidão das informações inseridas nos livros de escrituração fiscal e comercial."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Inicialmente, é de se considerar que, no aspecto formal, não há mácula na autuação levada a efeito pela fiscalização tributária, a qual foi realizada em observância à legislação de regência.
    Induvidosamente, é prerrogativa assegurada ao Fisco a apreensão de quaisquer documentos, objetos, papéis, livros fiscais e meios eletrônicos, quando constituam prova ou indicio de infração à legislação tributária, conforme se infere do art. 195 do CTN, art. 201, li, do RICMS/2002 (Decreto n° 43.080/2002), e do art. 42, §1°, c/c art. 50, III, da Lei 6763/1975.
    Na hipótese, em que pese contrariado, o contribuinte foi cientificado e notificado de toda a diligência realizada, tendo a autoridade fiscal cumprido o que determina o art. 196 do CTN, lavrando todos os termos necessários à documentação do procedimento.
    Ademais, a apreensão dos documentos ocorreu durante o horário comercial, e no próprio estabelecimento comercial, não havendo se falar em desrespeito ao disposto no art. 5, XI, da CF/88.
    A esse respeito, destaca-se a manifestação do Fisco Estadual (fls. 522/40), segundo a qual as empresas Tech House Ltda e Alarminas Ltda foram criadas na mesma data, atuam conjuntamente, possuem notas fiscais com dados de preenchimento perfeitamente coincidentes, possuem funcionários e gerente comuns e cujos escritórios dividem o mesmo espaço físico, inclusive, com sistema de software de uso interligado. Destarte, nas conclusões da autoridade fiscal, trata-se de duas empresas criadas para dividir os negócios entre si e, dessa forma, ensejar menor recolhimento tributário (fl. 531), em suposta burla à legislação tributária.
    Com efeito, em tese, não seria possível ao Fisco localizar documentos de intimidade da empresa Tech House Ltda no endereço da diligência se lá a empresa não estivesse sediada, do que decorre o acerto da ação fiscal. Logo, revela-se desnecessária a exigência de mandado judicial para apreensão pelo Fisco de documentos, pretensamente, falsos ou ideologicamente falsos, na conformidade das disposições da Lei Estadual n° 6.763/75, nestes termos:
    (...)
    Ademais, os livros obrigatórios de escrituração existem em razão de eventual auditoria do Fisco, razão por que sua exibição deve ocorrer, prontamente, assim que requisitados. Pelos mesmos fundamentos, não se depreende ilegalidade na apreensão dos documentos listados no Termo de Apreensão e Depósito (fls. 15/6), visto que o Código Tributário Nacional estabelece idênticas prerrogativas à autoridade fiscal, como se colhe:
    (...)
    Noutro giro, verifica-se que a autoridade fiscal do Estado observou os requisitos de forma e substância que regem a espécie, vale dizer, instaurou o devido procedimento tributário administrativo (PTA n° 01.000143338-11, fl. 07-A), elaborou o Auto de Notícia -Crime contra a Ordem Tributária n° 12002174/09 (fls. 08/612)e oportunizou o contraditório e a ampla defesa, de modo que não há ilegalidades a serem reconhecidas."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente